Tribunal: TJDFT
Processo: 0724478-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0724478-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: FORTALEZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, TERRA ÚTIL – COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA, contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, declarou a nulidade da citação por edital da parte executada, in verbis: “(...) 1. Determinou-se a citação por edital do executado (ID 68356238), uma vez que restaram infrutíferas as diligências de citação nos endereços indicados pela exequente. 2. Publicado o edital (ID 74230538), transcorreu in albis o prazo para pagamento do débito (certidão ID 80083415). 3. A Defensoria Pública, exercendo função de Curadoria Especial, alegou, preliminarmente, nulidade da citação por edital por não restarem esgotados todos os meios para a localização da parte executada (ID 85287180). 4. Por sua vez, a parte exequente pugna pela legalidade da citação por edital (ID 92848842). É o relatório. Decido. 5. Assiste razão à parte executada. 6. Apesar de não se mostrar razoável exigir o esgotamento de todos os meios possíveis de busca de endereço, no caso em tela sequer foram realizadas pesquisas nos bancos de dados disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, INFOSEG, SIEL, BNMP, SIAPEN, CEMAN e SERASAJUD). 7. Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade de citação alegada pela Curadoria Especial e, por consequência, torno sem efeito a decisão ID 68356238. (...)” O agravante alega que: 1) após três anos de trâmite processual, não logrou êxito em citar a parte executada, pois esta não foi encontrada; 2) durante este tempo, o juízo de origem indeferiu os pedidos de pesquisa por endereços da executada via sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDFT; 3) posteriormente procedeu-se à citação por edital; 4) ocorre que, após o cumprimento dos requisitos da citação editalícia, o juízo acolheu a preliminar de nulidade de citação suscitada pela Curadoria Especial, sob fundamento de não ter sido realizada as pesquisas via sistemas conveniados (SISBAJUD, INFOSEG, SIEL, BNMP, SIAPEN, CEMAN e SERASAJUD); 5) a decisão recorrida ofende o princípio da cooperação, além de se mostrar contraditória em relação à postura do juízo, que indeferiu os pedidos de pesquisa feitos pela exequente/agravante. Requer o deferimento da tutela recursal, a fim de que a citação por edital seja considerada válida, É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. Apesar de os pedidos da exequente para consulta via BACENJUD, RENAJUD, ERIDFT terem sido indeferidos pelo juízo de origem, certo é que tais consultas não foram realizadas. A jurisprudência deste Eg. Tribunal é no sentido de só se autorizar a citação por edital depois de realizada a pesquisa aos sistemas conveniados. In verbis: “(...) 2. A citação por edital é medida excepcional prevista no § 3o do art. 256 do CPC, admitida quando restarem infrutíferas as tentativas de localização do réu. Para tanto, além das buscas nos sistemas conveniados, é prudente que se requeira informações nos cadastros de órgãos ou concessionárias de serviços públicos. 3. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. Precedentes deste Tribunal. 4. Todavia, é nula a citação editalícia promovida antes de terem sido diligenciados todos os endereços resultantes da busca nos sistemas conveniados do Tribunal. (...) 6. A falta de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. Como a matéria é de ordem pública, pode ser suscitada de ofício e em qualquer grau de jurisdição, o que afasta a alegada preclusão. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1285735, 07007582120188070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) “(...) 3. Nos termos do art. 256 do CPC, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; e nos casos expressos em lei. O § 3o do referido dispositivo dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 4. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte ré se encontra em lugar ignorado ou incerto, o que não ocorreu na espécie, a revelar a nulidade da citação por edital, nos termos do art. 280 do CPC, porquanto, no vertente caso, não houve a tentativa de citação da parte ré em todos os endereços encontrados nas pesquisas aos sistemas conveniados do TJDFT (Bacenjud, Infoseg e Infojud). Dos quatro endereços localizados, apenas dois foram objetos de diligências. 5. Recuso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1275121, 07041947920188070008, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” A citação por edital é medida excepcionalíssima, tratando-se de forma ficta de citação, que só pode ser realizada quando preenchidos os requisitos legais, como o esgotamento dos meios para localização do réu, considerando-o em local ignorado ou incerto (art. 256, caput, II, e § 3o, do CPC/2015). Reconhecendo-se essa importância, a decisão agravada, ao mesmo tempo que declara a nulidade da citação editalícial, determina a utilização dos sistemas Central Eletrônica de Mandados – CEMAN, INFOSEG, SIEL, SISBAJUD, SERASAJUD, CRC-JUD, SIAPEN e Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, e defere a realização de diligências às concessionárias de serviços públicos (Neoenergia - CEB, CAESB e empresas de telefonia Vivo, Oi, Tim, Nextel e Claro). Assim, mostra-se adequado que se aguarde a utilização dos sistemas conveniados e consulta às concessionárias de serviços públicos, antes de se efetivar a citação por edital, em consonância com os termos do art. 256, § 3o, do CPC/2015. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a executada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2021 16:10:16. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva Relatora